Tribunal: TJMT
Processo: 1009436-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009436-17.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 435.398.316-49 (EMBARGANTE), MARCIA MARIA TRAVASSOS ALMEIDA - CPF: 329.089.971-34 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
RECURSO REJEITADO
.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno n. 1009436-17.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, com o fim específico de prequestionar a matéria constante nos arts. 47, 49,
caput
e §2o, ambos da Lei n. 11.101/2005 e nos arts. 294, 300, 489, 919, 1.022 e 1.025, todos do CPC, objetivando interpor eventual recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 146192176), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1009436-17.2022.8.11.0000 – Capital

Embargantes:
Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

In casu
, os embargantes opuseram o presente recurso com a finalidade única e específica de prequestionar a matéria constante nos arts. 47, 49, caput e §2o, ambos da Lei n. 11.101/2005 e nos arts. 294, 300, 489, 919, 1.022 e 1.025, todos do CPC, objetivando interpor eventual recurso a instância superior.

Todavia, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo interno foi devidamente apreciada, não havendo razão, portanto, para o inconformismo esposado.

Na verdade, no caso vertente
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria já apreciada, vez que houve análise escorreita dos dispositivos mencionados, ressaltando que restou claramente esclarecido no recurso principal o tema afeto a inexistência de elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

Além disso, não é demais repisar que o recurso de agravo interno não foi conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade, tendo em vista ser cabível especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada

Para que não paire qualquer sombra de dúvidas, vejamos trecho do v. acórdão em que os temas foram especificamente analisados,
verbis
:

“
Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Arnaldo Ribeiro de Almeida e outra, visando o recebimento de R$ 128.398,90 (cento e vinte e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa centavos), oriundo de contrato de financiamento firmado entre a instituição financeira e a empresa Tral Industria e Comércio e Serviços, tendo os executados como coobrigados.

Com isso, os executados opuseram embargos à execução com pedido de efeito suspensivo, defendendo que a devedora principal está em recuperação judicial, de modo que são meros garantidores da dívida, devendo o referido crédito se sujeitar aos ditames da Lei n. 11.101/2005, face a sua novação pela homologação do plano (id. 128474172).

O douto magistrado a quo recebeu os embargos à execução e indeferiu o efeito suspensivo, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários, descritos no art. 919, §1o, do CPC (id. 128474167).

Inconformados com a r. decisão, os executados aviaram agravo de instrumento, defendendo em suas razões recursais que não restou correta a interpretação formada pelo MM. Juiz, pois, o próprio crédito em questão está munido de seguridade na materialidade da execução, sendo perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Todavia, esta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo o decisum objurgado, ante a inexistência de elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC (id. 135618681)
.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os agravantes sustentam que após a aprovação do plano de recuperação judicial com a cláusula de supressão de garantias, os coobrigados deixam de ser responsáveis pela dívida, nos termos do art. 49, §2o, da Lei n. 11.101/2005.

Seguem sustentando, ser perfeitamente possível o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, ante o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC. Pugnam pela reforma do v. acórdão..

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, com a devida vênia, é cediço que o recurso de agravo interno é cabível apenas na hipótese prevista no Código de Processo Civil, e taxativamente no Regimento Interno do Tribunal, especificamente em face de decisão monocrática proferida pelo relator, não incluindo o seu aviamento quando se tratar de acórdão, visto que advém de decisão colegiada
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.

1. Não é cabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado desta Corte. Precedentes do STJ
.

2. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, ficando a interposição de novos recursos condicionada ao depósito do respectivo valor.” (AgRg nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.410.442/RJ, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.06.2012 – negritei)

Outro não é o entendimento dessa Câmara, verbis:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.

Não pode ser conhecido o agravo interno interposto contra decisão colegiada
.” (RAIN n. 0009693-24.2016.8.11.0015, minha relatoria, j. 23.06.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão de tal impedimento legal, é de clareza solar que o presente agravo interno não deve ser conhecido, pois, restou apresentado em face de acórdão.

Por outro lado, impõem-se aos recorrentes à penalidade prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixando a multa em favor do agravado no percentual de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.
”
(id. 143758691 – negritei e grifei)

Com efeito, é cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”
(art. 1.022, I, CPC);
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
” (art. 1.022, II, CPC) ou
“corrigir erro material”
(art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa forma, o prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“
Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento
.

[...]

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal, 13a Ed., Salvador: Editora Juspodivm, 2016 – negritei).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso a instância superior, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022